Tribunal: TJDFT
Processo: 0003463-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 14.195/21 REJEITADA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada por instituição financeira e posteriormente assumida por cessionária, após regular substituição no polo ativo. Após diligências infrutíferas para localização de bens, o processo foi suspenso e arquivado. Reconhecida pelo juízo a prescrição intercorrente com base no art. 924, V, do CPC, extinguiu-se a execução com resolução de mérito. A exequente apelou, alegando, entre outros pontos, a inconstitucionalidade da Lei no 14.195/21, que alterou o regime da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de execução fundada em cédula de crédito bancário, é aplicável o prazo trienal para a prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC, e se é válida a aplicação da redação original do art. 921, § 4o, do CPC/2015, afastando-se a alegada inconstitucionalidade da Lei no 14.195/21.
III. Razões de decidir
3. A execução foi suspensa por ausência de bens penhoráveis em junho de 2020, de modo que o termo inicial da prescrição intercorrente se deu automaticamente em junho de 2021, sob a égide da redação original do art. 921 do CPC/2015, não sendo aplicável retroativamente a redação conferida pela Lei no 14.195/21.
4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.090.768/PR e Tema 568), o novo regime legal da prescrição intercorrente não retroage para alcançar processos em que o prazo prescricional já se encontrava em curso segundo a legislação anterior.
5. A alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória no 1.040/21 e da Lei no 14.195/21 não prospera, diante da presunção de constitucionalidade dos atos normativos e da pendência de julgamento da ADI 7005 pelo STF.
6. A cédula de crédito bancário possui prazo prescricional trienal, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do CC, c/c art. 44 da Lei no 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
7. Decorrido prazo superior a três anos desde o fim da suspensão processual sem localização de bens penhoráveis, configura-se a prescrição intercorrente, sendo ineficazes os requerimentos genéricos de reiteração de diligências.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 14, 85, § 11, 921, § 4o (redação original) e 924, V; CC/2002, arts. 206, § 3o, VIII e 206-A; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (LU), art. 70; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024; STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 568); TJDFT, Acórdão 2013345, 0022239-04.2015.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 2009850, 0007452-51.2012.8.07.0008, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 27.06.2025.